Tribunal: TJES
Processo: 0000010-70.2010.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000010-70.2010.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BOLA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME e outros

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000010-70.2010.8.08.0042

APELANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO SICOOB SUL

APELADO:
BOLA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

JUÍZO PROLATOR:
RIO NOVO DO SUL - VARA ÚNICA - DR. RALFH ROCHA DE SOUZA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IRRETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.195/2021. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO EFETIVA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Cooperativa de Crédito Sul do Espírito Santo SICOOB Sul contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, com resolução do mérito, nos termos dos arts. 487, II, e 924, V, do CPC. A apelante sustenta a irretroatividade da Lei nº 14.195/2021, a inexistência de inércia processual e a incidência da Súmula 106 do STJ, requerendo a anulação da sentença e o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021 ao art. 921, § 4º, do CPC possui aplicação retroativa às execuções já suspensas; e (ii) estabelecer se houve consumação da prescrição intercorrente diante da ausência de constrição patrimonial útil no prazo prescricional aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.195/2021 não retroage para alcançar suspensões processuais iniciadas e exauridas antes de sua vigência, em observância aos princípios do isolamento dos atos processuais e da segurança jurídica.

O entendimento firmado pelo STJ no REsp 2.090.768/PR estabelece que o novo regime jurídico da prescrição intercorrente aplica-se apenas aos processos novos ou às execuções infrutíferas posteriores à vigência da lei.

A execução fundada em cédula de crédito bancário submete-se ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil.

O processo permaneceu suspenso por ausência de bens penhoráveis entre 13/09/2019 e 13/09/2020, iniciando-se em 14/09/2020 o prazo da prescrição intercorrente, consumado em 13/09/2023.

A interrupção da prescrição intercorrente exige constrição patrimonial efetiva e útil, não sendo suficiente a mera prática de atos processuais ou requerimentos infrutíferos.

As diligências requeridas pela exequente mostraram-se ineficazes, pois o veículo indicado à penhora encontrava-se abandonado e transformado em sucata, impossibilitando qualquer constrição válida.

A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a ausência de satisfação do crédito decorre da ineficácia das diligências promovidas pela própria exequente, e não de demora imputável exclusivamente ao Poder Judiciário.

O transcurso ininterrupto do prazo prescricional sem medida executiva eficaz autoriza a manutenção da extinção da execução por prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021 ao art. 921, § 4º, do CPC não possui aplicação retroativa às execuções cuja suspensão ocorreu antes de sua vigência. 2. A interrupção da prescrição intercorrente exige constrição patrimonial efetiva e útil, sendo insuficientes diligências meramente infrutíferas. 3. A Súmula 106 do STJ não afasta a prescrição intercorrente quando a ausência de satisfação do crédito decorre da ineficácia das medidas executivas promovidas pelo exequente. 4. Configura-se a prescrição intercorrente quando transcorrido integralmente o prazo prescricional sem ato executivo eficaz apto a impulsionar a execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 487, II, 921, III e § 1º, e 924, V. CC, art. 206, § 3º, VIII. Lei nº 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.090.768/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.11.2024, DJe 14.11.2024. STJ, REsp nº 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018. TJ-MT, Apelação Cível nº 00005567620068110109, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2026, pub. 12.02.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000010-70.2010.8.08.0042

APELANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO SICOOB SUL

APELADO:
BOLA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

JUÍZO PROLATOR:
RIO NOVO DO SUL - VARA ÚNICA - DR. RALFH ROCHA DE SOUZA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO SICOOB SUL
contra a r. sentença (ID 62161814), proferida pelo d. Juízo si
ngular, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com resolução do mérito.

No mérito, assiste razão à Apelante unicamente quando defende a irretroatividade da Lei nº 14.195/2021. A legislação, que alterou o art. 921, § 4º, do Código de Processo Civil para estabelecer o início da prescrição a partir da ciência da primeira tentativa infrutífera, possui eficácia apenas para os atos processuais supervenientes à sua vigência, operada em 26 de agosto de 2021. Pelo princípio do isolamento dos atos processuais e da segurança jurídica, a lei nova não retroage para alcançar suspensões iniciadas e exauridas no passado. A sentença, nesse ponto particular, equivocou-se ao invocar a nova regra para um prazo já iniciado.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou esse entendimento ao julgar o REsp 2.090.768/PR, reafirmando que o novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei nº 14.195/21 não pode ser aplicado retroativamente a uma execução já suspensa. Transcrevo, por oportuno, trecho do julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CPC/2015. NOVO REGIME JURÍDICO INTRODUZIDO PELA LEI N. 14.195/21. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. (...) 8. O novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. 14.195/21 não pode ser aplicado retroativamente, mas apenas: a) aos novos processos ou àqueles em que a execução infrutífera for posterior à nova lei; e b) aos processos anteriores à nova lei no qual ainda não tenha sido determinada a suspensão da execução. 9. Na hipótese dos autos, não merece reforma o acórdão recorrido, pois incide na espécie a redação original do CPC/2015 e não aquela introduzida pela Lei n. 14.195/21, que não deve ser aplicada retroativamente a uma execução iniciada em 2015 e cuja suspensão findou em 2018. (...) 10. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 2090768 PR 2023/0280453-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/11/2024, Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 14/11/2024).

No entanto, mesmo afastando-se a aplicação retroativa da Lei nº 14.195/2021 e adotando-se a sistemática protetiva da legislação processual vigente à época da decisão suspensiva, constata-se numericamente que a prescrição intercorrente efetivamente se consumou no caso concreto, devendo a extinção ser mantida.

Tratando-se de execução embasada em Cédula de Crédito Bancário, o prazo prescricional é de três anos, em obediência ao comando do art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil.

A análise cronológica dos autos evidencia de forma inequívoca o exaurimento do prazo extintivo. Verifica-se que o processo foi suspenso por ausência de bens penhoráveis em 13 de setembro de 2019 (Fls. 95). Aplicando-se a regra do art. 921, III, § 1º, do Código de Processo Civil vigente àquela época, o feito permaneceu suspenso pelo prazo de um ano, período no qual a prescrição não corre, esgotando-se em 13 de setembro de 2020. A partir do dia seguinte, 14 de setembro de 2020, iniciou-se ininterruptamente a fluência do prazo trienal da prescrição intercorrente. Sem que houvesse qualquer causa efetiva de interrupção ou suspensão, esse prazo materializou-se irremediavelmente em 13 de setembro de 2023.

A Apelante sustenta a inocorrência de inércia, argumentando que peticionou nos autos durante esse triênio para requerer penhora de veículo em 11 de junho de 2021, dentre outras medidas, e imputando a demora ao mecanismo da Justiça.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento, por meio do Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC (Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018), de que não é qualquer petição ou movimentação que tem o condão de interromper a prescrição. A interrupção exige que as medidas expropriatórias resultem em constrição patrimonial efetiva e útil.

No caso em apreço, as diligências postuladas pela exequente foram inócuas e infrutíferas. Constata-se que o mandado expedido para penhora do veículo retornou em 20 de junho de 2022 com a certidão do Oficial de Justiça atestando que o bem em questão havia se transformado em sucata e sido abandonado há anos, restando impossível qualquer constrição válida. Não houve, durante todo o transcurso do triênio prescricional (de 14 de setembro de 2020 a 13 de setembro de 2023), nenhum bloqueio de valores ou constrição útil capaz de evidenciar o avanço do procedimento executivo.

Por oportuno, cumpre afastar a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. Referido verbete sumular orienta que a demora imputável exclusivamente aos mecanismos da Justiça não justifica o acolhimento da prescrição, visando proteger o credor de falhas ou entraves do próprio Poder Judiciário. Contudo, essa diretriz não se aplica ao presente cenário, pois a paralisação do processo e a não satisfação do crédito não decorreram de falhas ou lentidão no serviço jurisdicional. O Judiciário atendeu aos requerimentos formulados, porém a realidade fática (bem transformado em sucata) impediu a efetividade da execução.

Nesse sentido, a jurisprudência afasta a aplicação da referida súmula e reconhece a inércia do credor quando a falta de êxito decorre de diligências infrutíferas:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DA LEI Nº 14.195/2021. INÉRCIA QUALIFICADA DO EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. RECURSO DESPROVIDO. Trata-se de recurso de apelação interposto por instituição bancária contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, julgando extinto o feito. A prescrição intercorrente constitui instituto consolidado no ordenamento jurídico brasileiro pelo STJ no julgamento do REsp 1.604.412/SC, antes mesmo da vigência da Lei nº 14.195/2021, não havendo aplicação retroativa de norma, mas reconhecimento de situação jurídica já consolidada sob critérios jurisprudenciais preexistentes. A análise cronológica processual demonstra inequívoca inércia qualificada do exequente por período superior ao prazo prescricional aplicável, sem manifestação processual útil, configurando desídia apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme entendimento consolidado do STJ.
A mera repetição de diligências infrutíferas, sem resultado concreto para localização de bens, não possui eficácia suspensiva ou interruptiva da prescrição, sendo necessária a demonstração de atos processuais eficazes e concretos para o prosseguimento da execução. A Súmula 106 do STJ não se aplica ao caso concreto, pois a demora processual não decorreu exclusivamente de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, mas também da inércia do próprio exequente em adotar medidas processuais adequadas e eficazes durante extenso período temporal.
A execução tramita há longo tempo, sendo imperativa a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da efetividade processual para impedir a perpetuação indefinida da demanda executiva. Configura-se inércia qualificada do exequente quando permanece por período superior ao prazo prescricional sem adotar medidas concretas e eficazes para o prosseguimento da execução, não afastando a prescrição a alegação de morosidade judicial. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00005567620068110109, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/02/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2026).

Dessa forma, constatado o transcurso ininterrupto do prazo prescricional sem qualquer constrição exitosa, e observada a oitiva prévia da exequente, mantém-se a extinção da execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a extinção do processo com resolução do mérito.

Sem fixação de honorários recursais nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, dada a ausência de condenação prévia na origem pela falta de formação de contraditório defensivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.